Tribunal: TJMT
Processo: 1066280-87.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066280-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), POSITIVO TELECOM LTDA - CNPJ: 31.588.701/0001-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos embargos à execução, julgou-os procedentes, reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios por ausência de especificação da taxa diária no contrato bancário celebrado em 03/09/2020, determinando sua substituição pela capitalização anual e a descaracterização da mora da executada.

2. O contrato bancário estabelece na cláusula 6 a periodicidade diária da capitalização de juros, limitando-se a informar as taxas efetivas mensal (14,21% a.m.) e anual (392,54916% a.a.), sem especificar a taxa diária efetivamente aplicada, o que configuraria violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a capitalização diária de juros remuneratórios sem expressa indicação do valor nominal da taxa diária constitui prática abusiva; (ii) se a mera previsão das taxas efetivas mensal e anual supre a exigência informacional quando pactuada capitalização diária; e (iii) se a abusividade nos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora da executada.

III. Razões de decidir

4. A capitalização diária de juros remuneratórios, embora juridicamente admissível nos contratos bancários desde a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, está condicionada ao integral cumprimento dos deveres de transparência e informação impostos pelo Código de Defesa do Consumidor, exigindo não apenas previsão expressa quanto à periodicidade, mas também informação clara acerca da taxa diária aplicada.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.826.463/SC pela Segunda Seção, firmou entendimento de que a ausência de indicação da taxa nominal diária inviabiliza a compreensão do real impacto financeiro da capitalização, configurando violação ao dever de informação e caracterizando prática abusiva, sendo insuficiente a informação apenas das taxas efetivas mensal e anual.

6. A abusividade reconhecida não decorre de eventual desconformidade das taxas aplicadas em relação à média de mercado, mas da violação ao dever de informação imposto pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de questão eminentemente jurídica relacionada à interpretação contratual sob a ótica dos princípios que regem as relações de consumo, sendo desnecessária prova técnica de comparação com a média de mercado.

7. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, conforme orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não se aplicando à hipótese a Súmula 380/STJ, que trata da subsistência da mora em razão exclusiva da iniciativa processual da parte devedora.

8. Reconhecida a nulidade da cláusula que prevê a capitalização diária dos juros remuneratórios sem a devida especificação da taxa aplicada, impõe-se sua substituição pela capitalização anual, conforme determinado na sentença, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos e aplicação subsidiária das regras gerais sobre juros, preservando o equilíbrio contratual e assegurando a remuneração do capital emprestado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A capitalização diária de juros remuneratórios em contratos bancários, embora juridicamente admissível, exige não apenas previsão expressa quanto à periodicidade, mas também informação clara acerca da taxa diária aplicada, sendo insuficiente a especificação apenas das taxas efetivas mensal e anual. 2. A ausência de indicação da taxa nominal diária configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, caracterizando prática abusiva independentemente da necessidade de prova técnica de comparação com a média de mercado. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 46; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, arts. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020; STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27 (recursos repetitivos); Súmulas 380 e 381/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 10023309720238110087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por
POSITIVO TELECOM LTDA
, julgou-os procedentes, reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros, determinando o seu afastamento e substituindo-a pela capitalização anual, o que implicou a descaracterização da mora da parte executada.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao afastar a capitalização diária de juros prevista contratualmente, apesar de haver cláusula expressa nesse sentido. Sustenta que tal capitalização é permitida pelo ordenamento jurídico, conforme o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Reforça que a pactuação foi transparente e válida, e que sua exclusão afronta os princípios da autonomia privada e da boa-fé objetiva.

Argumenta ainda que não houve prova técnica da alegada abusividade dos encargos financeiros, sendo ônus do embargante demonstrar a irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assevera que a sentença afastou indevidamente a mora, contrariando jurisprudência consolidada que exige prova inequívoca de encargos ilegais para tal medida. Ressalta que o simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380/STJ e da vedação do reconhecimento de ofício da abusividade, conforme a Súmula 381/STJ.

Por fim, o apelante formula pedido subsidiário para que, caso mantida a sentença, os cálculos da dívida respeitem os parâmetros nela fixados, com capitalização anual e taxa legal de juros.

A
POSITIVO TELECOM LTDA.
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos sobre a abusividade da capitalização diária sem especificação da taxa e a correta descaracterização da mora.

Foi recolhido o pagamento do preparo recursal no Id. 339619870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por
POSITIVO TELECOM LTDA
, julgou-os procedentes, afastando a capitalização diária de juros, substituindo-a pela capitalização anual, bem como os encargos de mora, determinando que a instituição financeira promova o adequação do cálculo do débito nos autos principais, para o regular prosseguimento da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso para análise do mérito.

Depreende-se dos autos que a empresa
Positivo Telecom Ltda.
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, figura como executada nos autos da ação executiva proposta pelo
Banco Bradesco S.A.
, nº 1025664-07.2023.8.11.0041, fundada em contrato bancário celebrado em 03/09/2020, sob o nº 01966.0001627.455.6491880.

O valor da causa foi fixado em R$ 15.000,00, e o cerne dos embargos gira em torno da capitalização diária dos juros remuneratórios, supostamente abusiva, por ausência de indicação do valor nominal da taxa diária, o que configuraria violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A empresa embargante alega que a cláusula do contrato que prevê a capitalização diária é abusiva porque omite o valor da taxa nominal diária, o que impossibilita o controle da dívida. Aduz, ainda, que a previsão apenas da periodicidade (diária) não supre a necessidade de indicar o percentual exato da taxa.

Fundamenta o pedido de descaracterização da mora, amparado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), que afasta a mora quando há abusividade nos encargos do período de normalidade.

Por sua vez, o
Banco Bradesco S.A.,
argumenta que a capitalização diária é possível e legalmente permitida, desde que contratualmente prevista, o que teria ocorrido, ressaltando que a existência de juros capitalizados não implica, por si só, abusividade e defende que a ausência da taxa nominal não invalida a cláusula, uma vez que constam as taxas mensal e anual.

O Juízo de primeiro grau
julgou procedentes
os embargos à execução, fundamentando-se nos seguintes pontos:

Rejeitou a preliminar
de ausência de memória de cálculo, por entender que a ação não buscava redução do valor da dívida por excesso, mas extinção do feito pela cobrança indevida;

Reconheceu a abusividade
da capitalização diária de juros por ausência de especificação da taxa diária no contrato, violando o dever de informação ao consumidor;

Determinou o afastamento
da capitalização diária, substituindo-a pela capitalização anual;

Descaracterizou a mora
da executada, com base no entendimento do STJ de que a abusividade de encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

A controvérsia central dos autos reside na legalidade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios sem a expressa indicação do valor nominal da taxa diária aplicada.

Conforme documentado nos autos, o contrato bancário estabelece na cláusula 6 a periodicidade diária da capitalização de juros, todavia, não especifica qual a taxa diária efetivamente aplicada, limitando-se a informar as taxas efetivas mensal (14,21% a.m.) e anual (392,54916% a.a.).

A Medida Provisória nº 2.170-36/2001, admite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que
expressamente pactuada.
Contudo, referida autorização não afasta o cumprimento dos deveres de transparência e informação impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, pela Segunda Seção, firmou entendimento consolidado sobre a matéria, reconhecendo que a capitalização diária de juros remuneratórios exige não apenas previsão expressa quanto à sua periodicidade, mas também informação clara acerca da taxa diária aplicada, em observância ao dever de informação previsto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1.
Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotados no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir à consumidora possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
. Julgado específico da Terceira Turma. 4.
Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuaras taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.” (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020). (grifo nosso)

E deste Sodalício,
in verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE
– PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

A
ratio decidendi
do referido julgado fundamenta-se no princípio da transparência contratual e no direito básico do consumidor à informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de indicação da taxa nominal diária inviabiliza a compreensão, por parte do consumidor, do real impacto financeiro da capitalização, configurando violação ao dever de informação e caracterizando prática abusiva.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REVISÃO DEVIDA. CONTRATOS. SEGURO. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. NULIDADE DA CLÁUSULA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA E OMISSÃO DA TAXA DIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TARIFAS SEM PACTUAÇÃO E TAC INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto pelo Banco contra sentença que, nos Embargos à Execução, reconheceu: (a) ilegalidade de tarifas bancárias sem pactuação (R$ 3.170,80); (b) abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os às taxas médias de mercado; (c) ilegalidade da capitalização de juros na conta garantida por ausência de pactuação expressa; (d) ilegalidade da capitalização diária nos contratos de capital de giro por ausência de indicação da taxa diária; (e) ilegalidade da cobrança de seguro prestamista (R$ 2.655,03); (f) descaracterização da mora; (g) excesso de execução de R$ 111.773,86, fixando o valor incontroverso do débito em R$ 165.268,92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização de juros nos contratos analisados; (ii) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios foram abusivas; (iii) determinar se as tarifas bancárias cobradas são legais; (iv) verificar a regularidade da contratação do seguro prestamista; e (v) apurar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A capitalização de juros exige pactuação expressa, e o banco não comprova tal pactuação na operação de limite de conta garantida. A capitalização diária somente é válida quando acompanhada da indicação da taxa diária, inexistente nos contratos nº 14875293 e nº 15804602, o que viola o dever de informação e impede a compreensão do custo efetivo. Os juros remuneratórios praticados superam de forma significativa e injustificada as taxas médias de mercado, caracterizando abusividade demonstrada por laudo técnico acolhido na sentença. A cobrança das tarifas da conta corrente é indevida porque o banco não comprova pactuação ou prestação dos serviços; e a cobrança de TAC nos contratos posteriores a 30/04/2008 é ilegal.
A cobrança de seguro prestamista é abusiva, pois não demonstrada a livre escolha do consumidor, especialmente em contexto de renegociação, configurando venda casada. A sucumbência foi corretamente distribuída, pois os embargantes obtiveram êxito integral no pedido principal de reconhecimento do excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A capitalização de juros exige pactuação expressa, e a capitalização diária demanda a indicação da taxa efetiva diária. A abusividade dos juros remuneratórios caracteriza-se quando a taxa contratada supera de forma significativa e injustificada a média de mercado. Tarifas bancárias são ilegais quando não pactuadas ou quando relativas à TAC em contratos firmados após 30/04/2008
. O seguro prestamista é inválido quando não demonstrada a livre escolha do consumidor, configurando venda casada. Reconhecido o excesso de execução, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único; Res.-CMN 3.518/2007; Súmulas 539 e 566/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2316; STJ, AgInt no AREsp 2.312.659/RS, Terceira Turma, j. 05/06/2023; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).”

(N.U 1042847-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

Portanto, embora seja juridicamente admissível a capitalização diária de juros nos contratos bancários, sua validade está condicionada ao integral cumprimento dos deveres de transparência e informação. No caso concreto, a ausência de especificação da taxa nominal diária torna abusiva a cláusula contratual, o que justifica a sua nulidade.

O apelante sustenta que não houve demonstração cabal da abusividade dos encargos contratuais, invocando o ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como o precedente firmado no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivo (Tema 27).

Contudo, tal argumentação não prospera. A abusividade reconhecida na sentença não decorre de eventual desconformidade das taxas aplicadas em relação à média de mercado,
mas, sim, da violação ao dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor
. Cuida-se de questão eminentemente jurídica, relacionada à interpretação contratual sob a ótica dos princípios que regem as relações de consumo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue, com clareza, a abusividade decorrente da onerosidade excessiva ou desproporcionalidade das taxas pactuadas, que demanda comprovação técnica, daquela fundada na inobservância dos deveres de transparência e informação. No presente caso, verifica-se a segunda hipótese, sendo desnecessária prova técnica de comparação com a média de mercado.

Conforme estabelecido no REsp 1.826.463/SC, a mera previsão das taxas efetivas mensal e anual não supre a exigência de informação da taxa diária, quando pactuada capitalização com tal periodicidade. A abusividade decorre diretamente da insuficiência informacional, independentemente do patamar das taxas praticadas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação vinculante quanto à configuração da mora em contratos bancários, estabelecendo que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

A Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, dispõe que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Contudo, referido enunciado não se aplica à hipótese dos autos, haja vista que a descaracterização da mora não resulta da mera propositura dos embargos à execução, mas do reconhecimento judicial de abusividade nos encargos incidentes durante a vigência regular do contrato.

A distinção é fundamental: enquanto a Súmula 380/STJ trata da subsistência da mora em razão exclusiva da iniciativa processual da parte devedora, o precedente firmado no REsp 1.061.530/RS consagra exceção específica para os casos em que há efetivo reconhecimento de abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual.

Reconhecida a nulidade da cláusula que prevê a capitalização diária dos juros remuneratórios sem a devida especificação da taxa aplicada, impõe-se sua substituição pela capitalização anual, conforme determinado na sentença recorrida.

Tal solução encontra amparo no princípio da conservação dos negócios jurídicos, bem como na aplicação subsidiária das regras gerais sobre juros. Afastada a cláusula específica por abusividade, incide a regra geral de capitalização anual, prevista no ordenamento jurídico.

A medida preserva o equilíbrio contratual, assegurando a remuneração do capital emprestado por meio de juros capitalizados anualmente, sem o acréscimo excessivo decorrente da capitalização diária implementada de forma não transparente.

Nesse contexto a sentença recorrida adotou interpretação adequada da matéria, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

A capitalização diária de juros, embora juridicamente admissível, está condicionada ao cumprimento integral dos deveres de transparência e informação, sob pena de configurar prática abusiva. A ausência de especificação da taxa nominal diária no contrato justifica a declaração de nulidade da cláusula e, por conseguinte, a descaracterização da mora, conforme orientação vinculante firmada pelo STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026